Tribunal: TJSP
Processo: 2192291-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE 15% DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – CRÉDITO PERSEGUIDO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR - PERCENTUAL QUE PRESERVA O SUFICIENTE PARA GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192291-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TEODOMIRO CERILO MENDEZ FERNANDEZ, é agravada MARIA EDUARDA
AZEVEDO DE ABREU OLIVEIRA ZARZUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192291-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192291-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Teodomiro Cerilo Mendez Fernandez
AGRAVADA: Maria Eduarda Azevedo de Abreu Oliveira Zarzur
COMARCA: São Paulo 34a Vara Cível Central
Voto n.o 35209
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

PENHORA
DE
15%
DOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POSSIBILIDADE
CRÉDITO PERSEGUIDO QUE POSSUI NATUREZA
ALIMENTAR - PERCENTUAL QUE PRESERVA O
SUFICIENTE PARA GARANTIR A SUBSISTÊNCIA
DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA DECISÃO
MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
82/83 (autos principais), de seguinte teor:
“01.A hipótese é de cumprimento de sentença relacionado ao
pagamento de quantia certa a título de honorários advocatícios contratuais,
acrescido aqueles de sucumbência processual (fls.02/03), e ocorreu o insuficiente à
penhora de ativos financeiros (fls.49/40e52). No prosseguimento e pretensão de
penhora, a parte executada traz o impenhorável aos seus proventos e outras
obrigações, estas também alimentares (fls.63/69); a exequente reiterou o pedido,
montante inicial não impugnado, trouxe o atualizado em R$524.345,24 (fls.80).
02.Há exceção à impenhorabilidade, na hipótese dos autos. Ocorre
que aos honorários profissionais no título executivo judicial, há a exceção à
impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, e demais remunerações ao
sustento do devedor e sua familia. Há a exceção porque é inaplicável ao
pagamento de alimentos, conforme o atualmente aceito. E nas manifestações do
executado, a situação econômico financeiro ao permitido pela penhora é sopesado
pelo percentual que, nos limites viáveis, é fixado dos 15% dos valores recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192291-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(...)Todavia, preservada maior efetividade concreta à execução, ao
tempo oportuno, reiterando o interessado, a penhorabilidade, até aqui, deve ser
restrita aos rendimentos que, então vinculado ao TJSP, deve atentar a condição de
aposentado do executado. A este aspecto, os rendimentos recebidos estão
noticiados como advindos da SÃO PAULOPREVIDÊNCIA SPPREV (fls. 02,
peças sigilosas, apenso). Nos autos, razoáveis que as demais verbas pretendidas
são, na origem, o que é a fonte única do recebido pelo executado; a possibilidade
de restituição de Imposto de Renda é, neste aspecto, circunstância lateral porque,
predominante, não serve a maior celeridade do recebimento à execução,
considerando o seu montante.
03. Determino: A) - Expeça-se guia de levantamento (fls. 49/40) à
parte exequente; B) - Providencie a inclusão do nome do devedor nos cadastros de
inadimplentes (782,§ 3o., CPC);C) Oficie-se ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e, também, para SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SP
PREV para bloquear 15% de todo e qualquer valor (remuneratório, saldo de
valores, indenizações, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos
recebidos acumuladamente, etc) em nome do executado TEODOMIRO
CERILOMENDES FERNANDEZ, RG 2.667.576 e CPF/MF 613.543.848-49,
magistrado aposentado), sucessivamente, a cada recebimento de tais verbas, até o
limite deR$524.345,24,a ser atualizado desde outubro de 2019 até a final
satisfação do agora determinado. Como bloqueio, o valor disponibilizado deve ser
encaminhado ao depósito judicial para estes autos, continuando os depósitos
sucessivos, no mesmo processo e sem mais formalidades até o final da quantia
atualizada, ou determinação judicial à paralisação (a primeira que ocorrer).”
Sustenta o agravante, em síntese, que os rendimentos oriundos de
aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC; que o
crédito decorrente de honorários advocatícios, embora seja de natureza alimentar, não
pode ser confundido com os alimentos decorrentes do direito de família, razão pela
qual não se aplica a exceção prevista no §2o do mencionado artigo. Requer a reforma
da decisão para que seja afastada a constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192291-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo despacho de fl. 52, indeferi o pedido de antecipação de tutela ao
recurso, que é tempestivo, foi preparado e foi respondido (fls. 55/67).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de honorários ajuizada por Maria
Eduarda Azevedo de Abreu Oliveira Zarzur em face de Teodomiro Cerilo Mendez
Fernandez, ora em fase de cumprimento de sentença pela qual o réu foi condenado a
lhe pagar R$524.345,24.
Em face das infrutíferas tentativas de satisfação do crédito e
reconhecido o seu caráter alimentar, foi deferida a constrição de 15% dos
rendimentos do executado, o qual é funcionário público aposentado do TJSP e aufere
provimentos em torno de R$38.000,00 mensais, conforme se vê do ofício emitido
pelo órgão.
O crédito relativo a honorários advocatícios contratuais tem caráter
alimentar, estando inserido no rol de exceções do artigo 833, §2o, do CPC.
Este entendimento, aliás, já foi pacificado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL

AGRAVO
REGIMENTAL
RECURSO
ESPECIAL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NATUREZA ALIMENTAR

MATÉRIA PACÍFICA NA CORTE.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica em considerar honorários
sucumbenciais e contratuais como verba de natureza alimentar.
2. "Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais possuem
natureza alimentar. Divergência jurisprudencial, antes existente neste
Tribunal, dirimida após o julgamento do REsp 706.331PR pela Corte
Especial. Entendimento semelhante externado pelo Excelso Pretório (RE
470.407, rel. Min. Marco Aurélio).(REsp 865.469/SC, Rel. Min. Mauro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192291-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5.8.2008, DJe
22.8.2008).
3. Em agravo interno, é vedada a inovação de teses não contidas, de modo
expresso, no recurso especial. Logo, não se pode alterar o decisório
monocrático com base em fundamentos contidos no agravo, mas ausentes
do especial.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 986559, Rel. Min.
Humberto Martins)
Muito embora a constrição sobre aposentadoria seja, a princípio,
vedada, o STJ tem firmado entendimento no sentido de relativizar essa regra,
devendo ser preservado o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua
família:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de
despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos
locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa
de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de
penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente,
para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente
analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e
suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A
ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não
conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do
art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192291-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a
subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp
1547561/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 9/5/2017)
Assim, com a não satisfação do crédito e tendo o executado verba
suficiente para parcial constrição sem alterar sua subsistência, é de rigor a
manutenção da decisão para que permaneça o bloqueio, limitado a 15%, dos
rendimentos mensais do devedor.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator